Tribunal: STF
Processo: HC 241639
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 864.342/CE (e-doc. 6, p. 251-253).



    2. Tem-se nos autos que o paciente foi condenado, em 1ª instância, à pena de 14 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.770 dias-multa pela prática dos crimes dos arts. 33 e 35, ambos c/c art. 40, inc. I, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico internacional de drogas e associação para este fim), tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade (e-doc. 2, p. 18-27).



    3. A defesa formalizou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que denegou a ordem (e-doc. 2, p. 28-37). Contra essa decisão, foi impetrado o habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta inexistir fundamentação idônea para negar-se o direito de recorrer em liberdade, dizendo-a baseada apenas na vedação contida no art. 59 da Lei 11.343, de 2006. Afirma que o paciente respondeu ao processo em liberdade, salientando a concessão, no âmbito de outro processo no qual condenado por delito diverso, da progressão ao regime aberto em 03/07/2023. Argumenta que o TRF agregou premissas não veiculadas na sentença para justificar a negativa do direito de recorrer em liberdade. Refuta a afirmação de reincidência, alegando que os fatos apurados nos autos que originaram o ato apontado como coator, ocorreram anteriormente àqueles pelos quais já condenado definitivamente em outro processo. A par disso, segundo aduz, processos ou inquéritos em andamentos não possuem o condão de agravar a condição do réu.



    5. Requer, liminarmente, a expedição de contramandado de prisão. No mérito requer a concessão da ordem.



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal não retornou informações, uma vez que o processo está sob sigilo. No STJ, constatou-se a autuação, em 17/02/2025, do Recurso Especial nº 2.197.673/CE, relacionado ao processo-crime nº 0800150-72.2021.4.05.8103. 



    É o relatório.  



    Decido.



    7. O Juízo de primeira instância negou o direito de recorrer em liberdade nos seguintes termos:



    “Por outro lado, tendo em vista que o condenado Marcos da Silva Pereira não reúne os requisitos estabelecidos no art. 59, da Lei nº. 11.343/2006, não lhe assiste o direito de apelar em liberdade.” (e-doc. 2, p. 26)



 




    8. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ao examinar o habeas corpus, reconheceu a impropriedade técnica da menção ao art. 59 da Lei de Drogas, mas ressaltou que o paciente permaneceu preso durante toda a instrução criminal em razão do cumprimento de pena definitiva em outro processo (processo-crime nº 0008837-77.2018.8.06.0064, no qual foi condenado a 9 anos de reclusão em regime fechado, por receptação). Destacou que, conquanto a sentença não houvesse utilizado a melhor técnica, o contexto explicitado no pronunciamento revelava a manutenção da custódia de forma contínua e justificada. Eis o que constou da decisão: 



    “Conforme já mencionado no relatório, o impetrante defende que ‘a simples invocação do art. 59 da Lei 11.343/06, para a decretação da custodia cautelar, se mostra inidônea, uma vez que o paciente respondeu todo o processo em liberdade, bem como não restou demonstrado presente nenhum dos requisitos contidos no art. 312 do Código de Processo Penal’ (id. 4050000.39609542).



    Em consulta ao Processo nº 8003178-72.2020.8.06.0001, no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, constatei, todavia, que, somente em 28 de junho de 2023, foi expedido o alvará de soltura em favor do paciente, em cumprimento a decisão do Juízo da 4ª Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza proferida em 27 de junho de 2023, que lhe concedeu o direito à progressão para os regimes semiaberto e aberto (eventos 469.1 e 474.1).



    Constatei, ademais, que o paciente cumpre pena definitiva de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, §§ 1º, 3º e 6º, do Código Penal) pelo qual fora condenado pela Justiça Estadual nos autos da Ação Penal n.º 0008837-77.2018.8.06.0064. Verifiquei, ainda, que, não obstante a expedição de alvará de soltura para progressão para os regimes aberto e semiaberto, o paciente se mantém preso, em regime fechado, como se extrai das informações constantes do relatório de situação processual executória e do pedido de correição parcial constantes daqueles autos (eventos 442.1 e 501.1).



    Diante disso, não se mostra verossímil — ou pelo menos precisa — a afirmação do impetrante de que ‘o paciente respondeu ao processo em liberdade, comparecendo a todos os atos para os quais fora convocado’, nem de que ele se encontra em regime aberto. Tampouco procede a alegação de que seria inverídica a afirmação da autoridade impetrada, corroborada pela PRR – 5ª Região, de que o paciente se encontra ‘recolhido na Penitenciária Federal de Campo Grande (PFCG), nos termos do Processo no 8003178-72.2020.8.06.0001 do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) do CNJ, consoante relatório extraído pelo MPF em 22/03/2022’. Com efeito, além de essa informação se reportar ao dia 22/3/2022 (data anterior à decisão que assegurou ao paciente a progressão para os regimes semiaberto e aberto), o paciente, segundo informações obtidas mediante consulta ao SEEU, ainda se encontra preso em regime fechado.



    Observo, contudo, que a sentença condenatória, ao negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, nada mencionou quanto à necessidade de decretação/manutenção da prisão preventiva, limitando-se a invocar como fundamento para essa negativa o art. 59 da Lei 11.343/06, com pressuposto no fato de que o paciente ‘não possui bons antecedentes, haja vista possuir condenação criminal por sentença transitada em julgado, encontrando-se recolhido na Penitenciária Federal de Campo Grande (PFCG), nos termos do Processo no 8003178-72.2020.8.06.0001 do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) do CNJ, consoante relatório extraído pelo MPF em 22/03/2022’.



    Essa fundamentação realmente não é suficiente para negar ao paciente o direito de apelar em liberdade, uma vez que o Supremo Tribunal Federal declarou a não recepção do art. 594 do Código de Processo Penal pela Constituição Federal de 1988, nos termos do qual ‘o réu não poderá apelar sem recolher-se à prisão, ou prestar fiança, salvo se for primário e de bons antecedentes, assim reconhecido na sentença condenatória, ou condenado por crime de que se livre solto’, e, pelos mesmos fundamentos, a incompatibilidade do art. 59 da Lei n.º 11.343/06 da Constituição Federal, artigo esse que basicamente repete a redação do art. 594 do Código de Processo Penal. Confira-se:



    (...)



    Por outro lado, não obstante a expressa falta de menção à necessidade de decretação/manutenção da prisão preventiva, a sentença invocou expressamente como fundamento para negar ao paciente o direito de apelar em liberdade o fato de ele não possuir bons antecedentes, haja vista possuir condenação criminal por sentença transitada em julgada e de ele se encontrar ‘recolhido na Penitenciária Federal de Campo Grande (PFCG), nos termos do Processo no 8003178-72.2020.8.06.0001 do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) do CNJ, consoante relatório extraído pelo MPF em 22/03/2022’.



    Assim, apesar do equívoco do magistrado de primeiro grau ao invocar o art. 59 da Lei n.º 11.343/2006 como fundamento para negar ao paciente o direito de apelar em liberdade, a sentença também se fundamentou no fato de que o paciente, durante todo o processo, já se encontrava preso em razão do cumprimento de pena em regime fechado. Por esse motivo, muito provavelmente, embora deixando de aplicar a melhor técnica — já que a prisão cautelar ou o cumprimento de pena em regime fechado em outro processo não dispensa o magistrado de decretar (novamente), quando for o caso, a segregação cautelar em processo de sua competência —, o magistrado deixou de tratar na sentença sobre a necessidade de decretação/manutenção da prisão preventiva.



    Porém, não há dúvidas de que, ao julgar procedente a pretensão punitiva estatal e ao mencionar que o paciente se manteve preso, desde sua prisão em flagrante no dia 19/09/2018 (evento 442.1), durante todo o processo no qual foi proferida a sentença condenatória pelo tráfico ilícito de entorpecentes, cuja denúncia fora recebida em 19/01/2022 (id. 4050000.39609562, pág. 33), o magistrado sentenciante fundamentou, ainda que sucintamente, a necessidade de manutenção do encarceramento.



    De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a ausência de menção, na sentença condenatória, à necessidade de manutenção do encarceramento e até mesmo à possibilidade de o réu recorrer em liberdade não justificam a colocação do réu em liberdade quando o acusado esteve preso durante toda a instrução criminal e a sentença penal condenatória mantém a custódia pelos próprios fundamentos da condenação:



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO DURANTE TODAA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MENÇÃO, NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, À MANUTENÇÃO DO ENCARCERAMENTO E À POSSIBILIDADE DE SE RECORRER EM LIBERDADE. A regra geral, nos crimes hediondos e naqueles assemelhados, é a proibição de liberdade provisória. Preso durante toda a instrução criminal e mantendo a sentença condenatória a custódia pelos próprios fundamentos da condenação, já não há falar de apelação em liberdade. Ordem indeferida.



    (HC 87621, Relator(a): CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 18/04/2006, DJ 10-11-2006 PP-00056 EMENT VOL-02255-03 PP-00499)



    Sendo esse o caso dos autos (a ausência de menção, na sentença condenatória, à necessidade de manutenção do encarceramento, tendo, no entanto, o acusado permanecido preso durante toda a instrução criminal e tendo a sentença penal condenatória mantendo a custódia pelos próprios fundamentos da condenação ao mencionar que o réu não teria o direito de apelar em liberdade porque não possui bons antecedentes e está recolhido em estabelecimento penal), entendo inviável a concessão da ordem.” (e-doc. 2, p. 30-33, grifos nossos)



    9. No Superior Tribunal de Justiça, a Sexta Turma manteve o acórdão do TRF, assentando a inexistência de ilegalidade manifesta e aplicando o entendimento de que, permanecendo o réu preso durante toda a instrução, a negativa do direito de apelar em liberdade não configura constrangimento ilegal, presente o risco de reiteração delitiva. O acórdão ficou assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DROGAS. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. CUSTÓDIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA CONDENAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. REITERAÇÃO DELITIVA. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. SÚMULA 182/STJ. Habeas corpus não conhecido.” (e-doc. 6, p. 251; grifos nossos)



    10. Não vislumbro ilegalidade a ser reparada. Conforme asseverado pelo Tribunal Regional Federal e pelo STJ, ainda que o magistrado de origem, ao não conceder ao paciente o direito de recorrer em liberdade, tenho feito alusão ao art. 59 da Lei nº 11.343, de 2006, é fato incontroverso nos autos que os delitos que deram início à ação penal que originou o ato apontado como coator não são os únicos pelos quais responde o paciente. Pelo que se tem nos atos decisórios, o paciente restou condenado, nos autos da Ação Penal nº 0008837-77.2018.8.06.0064, à pena de 9 anos de reclusão, no regime fechado, ante a prática do crime de receptação.



    11. Com efeito, entendo que não procede a alegação de complementação indevida de fundamentação pelo TRF. O Tribunal apenas explicitou o alcance dos fundamentos existentes na sentença, os quais, ainda que sucintos, revelam a manutenção da custódia em razão da prisão anterior e dos maus antecedentes do paciente. 



    12. Desse modo, ainda que, conforme aduz a defesa, não seja reincidente, na linha de precedentes de ambas as Turmas, a existência de investigação ou ação penal em curso em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, e consequentemente para a negativa do direito de recorrer em liberdade, por indicar o risco de reiteração delituosa:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Súmula 691/STF. 1. A superveniente modificação do quadro processual resultante de inovação do estado de fato ou de direito, ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Tal como informado pelo agravante e confirmado em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, o mérito do habeas corpus foi julgado em 16.08.2021, circunstância que inviabiliza a análise do presente writ. 2. Não é caso de concessão da ordem de ofício. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar. Precedentes. 3. Hipótese de paciente condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, praticados com envolvimento de adolescentes, havendo nos autos elementos concretos da associação habitual e permanente do acusado com os demais envolvidos, a partir da prova judicialmente colhida (busca e apreensão, interceptação telefônica, entre outras provas). Inobstante a primariedade do acusado, existe inquérito policial em andamento instaurado para apurar o suposto envolvimento do acionante com o crime de tráfico de drogas. De modo que não se verifica situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 204.160-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/11/2021, p. 1º/12/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.”



     (HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 21, § 1º E 192, CAPUT, DO RISTF. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. 1. Os arts. 21, § 1º, e 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal autorizam a atuação monocrática do Relator, viabilizando-lhe negar seguimento a recurso ou pedido manifestamente contrário à jurisprudência do Tribunal, a denegação ou a concessão de ordem em habeas corpus quando houver entendimento pacificado acerca da matéria discutida. Precedentes. 2. A gravidade concreta da conduta e a existência de outra ação penal em curso respaldam a prisão preventiva, porquanto revelam a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva. Precedentes. 3. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 210.820-AgR/BA, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 31/05/2022, grifos nossos).



    “1. Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.”



    (HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; grifos nossos).



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator